Tribunal: TJES
Processo: 5010864-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Adjudicação; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010864-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIEZER GRATZ CALDEIRA
AGRAVADO: JOANA MORAES CALDEIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO
QUE
APRECIA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O fato de o recorrente utilizar-se de novos argumentos no pedido de reconsideração não altera o fato de que ele requer ao juízo nova análise da mesma matéria, tampouco o fato de que ele não interpôs recurso no momento adequado.

2.
A matéria de ordem pública é sujeita ao regime das preclusões, uma vez que, ainda que possam ser submetidas ao Juízo a qualquer momento, fato é que, uma vez decididas de forma contrária aos interesses das partes, abre-se para o litigante o prazo para a impugnação da matéria para que ela possa ser levada ao conhecimento da segunda instância.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010864-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIEZER GRATZ CALDEIRA

AGRAVAD
A
:
JOANA MORAES CALDEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO
INTERNO
interposto por

ELIEZER GRATZ CALDEIRA

contra decisão monocrática por mim proferida ID 3921618 que inadmitiu o recurso interposto.

Em suas razões, ID 4799789, o recorrente aduz, em suma, que a matéria foi alegada pela primeira vez sob um determinado fundamento e, ainda, que se trata de matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer momento.

Contrarrazões ID 5067131.

Conforme mencionei na decisão recorrida, na origem, em 06/04/22 o Julgador Singular apreciou a alegação de excesso de execução e homologou o valor do débito. Da referida decisão não fora interposto recurso.

Passados alguns meses, por meio da petição ID’s 3694114/3694119, o devedor volta a discutir a questão do suposto excesso de execução.

Por seu turno, o MM. Juiz
a quo
proferiu nova decisão em que
manteve

o entendimento anterior de homologação do valor do débito
exequendo em R$ 1.564.444,38 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Como se sabe, a impugnação deve ser apresentada contra a
primeira das decisões
, na medida em que
o pedido de reconsideração

não tem o condão de interromper

o prazo recursal
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ARTS. 219, 1.003, § 5º, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
. III - É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070, do Código de Processo Civil de 2015. IV - Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017). grifei.

__________________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
- O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
- Agravo não conhecido.
(AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017). grifei.

No caso, o pleito formulado por meio da petição ID’s 3694114/3694119, em que o devedor volta a discutir a questão do suposto excesso de execução, configura claro pedido de reconsideração, uma vez que visa desconstituir entendimento já prolatado nos autos pelo Juízo.

O fato de o recorrente utilizar-se de novos argumentos no pedido de reconsideração

não altera o fato de que ele requer ao juízo nova análise da mesma matéria
, tampouco o fato de que ele não interpôs recurso no momento adequado.

Como se sabe, o processo é um caminhar para frente e, por isso, cabe às partes, em suas alegações,
aduzir toda a matéria de direito que lhe convier, sob pena de não o fazendo não ser possível reinaugurar o tema com novos argumentos
1
.

De igual modo, o fato de o recorrente contratar novos advogados não lhe permite rediscutir todas as questões já decididas nos autos, uma vez que a nova contratação não reabre prazos, tampouco impõe o retorno às fases já ultrapassadas do procedimento.

Por fim, como se sabe, diferentemente do que afirma o recorrente, a matéria de ordem pública é sujeita ao regime das preclusões.

Isso porque, ainda que as matérias de ordem pública possam ser submetidas ao Juízo a qualquer momento, fato é que, uma vez decididas de forma contrária aos interesses das partes, abre-se para o litigante o prazo para a impugnação da matéria para que ela possa ser levada ao conhecimento da segunda instância.

Assim, ainda que a questão debatida no mérito recursal pudesse ser considerada questão de ordem pública, sua análise está condicionada ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Especificamente sobre a questão trago precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Saliente-se, ademais, que, mesmo que a matéria seja de ordem pública, tal circunstância não torna a matéria eternamente irrecorrível, sem a devida observância às normas processuais que tratem dos prazos recursais.

Assim, o fato do recorrente ter utilizado o pedido de reconsideração e não interposto o recurso adequado em face da primeira decisão que não acolheu o excesso de execução por ele alegado, impede o conhecimento da irresignação por esta instância recursal.

Reitero, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONCEDIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
1. A oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição dos recursos próprios. Precedentes. 2. A consequência da falta de prática de determinado ato no momento processual oportuno é definitivo e impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior, por força do instituto da preclusão
. 3. Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 1579094; Proc. 2016/0008663-5; AM; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 14/06/2018; DJE 07/08/2018; Pág. 9970). grifei.

_____________

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDIDO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO.
1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-REsp 1.552.238; Proc. 2015/0215541-3; SP; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 06/03/2018; DJE 12/03/2018; Pág. 1741). grifei.

_______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
2. Agravo conhecido. Recurso Especial não provido.
(STJ; AREsp 1.215.405; Proc. 2017/0311037-6; SP; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 30/01/2018; DJE 06/02/2018; Pág. 8236). grifei.

Assim, não vislumbro razão para alterar o entendimento anteriormente externado.

Desse modo, mantenho o entendimento já firmado em decisão monocrática, porquanto não me convenço da tese alegada pelo recorrente.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)